Tribunal: STF
Processo: Inq 2969
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-10
Data de publicação: 2011-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos declaratórios no inquérito. Embargos opostos antes da publicação do julgado no órgão oficial. Extemporaneidade. Precedentes. Recurso não conhecido monocraticamente. Interposição de regimental, ao qual se nega provimento.



    1. A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido e sem posterior ratificação no novo prazo recursal.



    2. Agravo regimental não provido.